Tribunal: TJMT
Processo: 1021027-73.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021027-73.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), FERNANDO LUCAS VALERIO DOS SANTOS - CPF: 028.001.151-22 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO ADSTRITA AO FATO NARRADO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE OBSERVADO – DEFESA EXERCIDA EM SUA PLENITUDE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTROVERSAS – CULPA DO REQUERENTE DEMONSTRADA – IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA – ATROPELAMENTO – FAIXA DE PEDESTRE – QUEBRA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias.

Não há falar em nulidade por violação do princípio da correlação quando a condenação se adstringe ao fato narrado na denúncia, o contraditório é devidamente observado e o direito de defesa é exercido em sua plenitude.

Deve ser preservada a condenação do requerente pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando constatada a sintonia entre os elementos de prova produzidos no curso da instrução, a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau e o acórdão prolatado no julgamento da apelação, reconhecendo que o agente, ao conduzir seu veículo de maneira imprudente e negligente, quebrou um dever objetivo de cuidado, atingindo a vítima, que atravessava uma faixa de pedestre, e provocando sua morte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, proposta por
Fernando Lucas Valério dos Santos
a fim de impugnar sua condenação à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, capitulado no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, que foi objeto da Ação Penal n. 0004298-53.2014.8.11.0037.

Em síntese, o requerente alega que a condenação contrariou a prova dos autos, na medida em que teria sido reconhecida a sua culpa em virtude da simples ocorrência do resultado, bem como sustenta que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no julgamento da apelação por ele interposta violaram o princípio da correlação, uma vez que teria sido levada em consideração circunstância não descrita na denúncia, a saber, suposto excesso de velocidade.

Com tais argumentos, pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e do acórdão mencionados (Id. n. 147543677).

Junta documentos (Ids. n. 147543679 a 147551151).

O pedido de liminar, voltado à suspensão dos efeitos da condenação, foi indeferido (Id. n. 147743698).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da revisional, ou, caso conhecida, pela sua
improcedência
(Id. n. 148029677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria-Geral de Justiça, como de costume, argumenta que, “
se o revisionando, sem fundamento novo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível
” (Id. n. 148029677, p. 6;
sic
).

Todavia, como afirmei ao indeferir a liminar vindicada nesta ação revisional, “
não há óbice legal à reavaliação da prova em sede de revisão criminal. Pelo contrário: o art. 621, inciso I, do CPP estabelece precisamente a contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos como uma das hipóteses de cabimento desse tipo de ação, de modo que não há como extinguir o processo revisional sem resolução de mérito ao simplório argumento de que nosso ordenamento jurídico não admite uma ‘segunda apelação’
” (Id. n. 147743698; destaquei).

O tema foi melhor desenvolvido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri em brilhante voto proferido, recentemente, no julgamento da Revisão Criminal n. 1013052-34.2021.8.11.0000,
in verbis
:

“(...)
carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado cum grano salis, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser contrária à evidência dos autos [CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar a provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação.
”

O próprio Supremo Tribunal Federal já consignou que
“
implica constrangimento ilegal, por vício de procedimento, conclusão no sentido do não-conhecimento da revisão no que baseada em conflito do decreto condenatório com a prova coligida
”, tendo sido reconhecida pela Suprema Corte, na ocasião, a ocorrência de inequívoca negativa de jurisdição, pontuando o relator que,
“
havendo sido sustentada na revisão criminal a ausência de prova capaz de conduzir à condenação,
(...)
incumbia ao Grupo de Câmaras adentrar a análise da matéria, dizendo da procedência, ou não, do que asseverado
” (STF,
Habeas Corpus
n. 73.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma; data do julgamento: 23.2.1996; data da publicação: 19.4.1996).

Enfim, eminentes pares, a extinção do processo sem resolução do mérito é resposta jurisdicional somente aplicável às hipóteses em que detectada mácula procedimental insuperável (
v.g.
, carência de condições da ação ou ausência dos pressupostos processuais).

Portanto, não se verificando qualquer vício formal que autorize a fulminação prematura do processo, a presente demanda deve ser admitida e apreciada no mérito, para que se afirme, ao final, se a pretensão deduzida na exordial procede ou não, ou seja, se a condenação objurgada está ou não dissociada da evidência dos autos.

A propósito, trago à colação precedente deste órgão colegiado nesse sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
ALEGADA A CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– MÉRITO – INOCORRÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO – VEREDICTO CONDENATÓRIO EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRESENTES NOS AUTOS – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias
.

Constatando-se que tanto a sentença condenatória proferida pelo juízo singular quanto o acórdão que a confirmou no julgamento da apelação se encontram em perfeita sintonia com os elementos de convicção amealhados no curso da persecução penal, revela-se improcedente a pretensão revisional
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1000272-67.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado; acórdão de minha redação, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 5.7.2018; data da publicação: 16.7.2018).

Passo ao exame do mérito.

Como relatado,
Fernando Lucas Valério dos Santos
se insurge contra sua condenação à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, capitulado no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, que foi objeto da Ação Penal n. 0004298-53.2014.8.11.0037.

Em síntese, o requerente alega que a condenação contrariou a prova dos autos, na medida em que teria sido reconhecida a sua culpa em virtude da simples ocorrência do resultado, bem como sustenta que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no julgamento da apelação por ele interposta violaram o princípio da correlação, uma vez que teria sido levada em consideração circunstância não descrita na denúncia, a saber, suposto excesso de velocidade.

Com tais argumentos, pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e do acórdão mencionados.

É necessário registrar que, apesar de ser tratada pelo requerente como tese subsidiária, a arguição de nulidade por infringência do princípio da correlação tem nítido caráter
prejudicial
em relação à pretensão absolutória, na medida em que seu eventual acolhimento implicaria a retomada do processo original em primeira instância, determinando-se a prolação de nova sentença, e nessa hipótese, correr-se-ia o risco de que, tendo este órgão colegiado antecipado seu convencimento a respeito da responsabilidade penal do requerente, o juiz natural da causa poderia se ver compelido a decidir no mesmo sentido, tornando inócuos os princípios do livre convencimento motivado e do duplo grau de jurisdição.

De qualquer modo, entendo que a aventada nulidade não ficou caracterizada no caso dos autos.

A denúncia narrava os fatos nos seguintes termos:

“
No dia 29 de janeiro de 2014, por volta das 09h35min, na Av. Porto Alegre, s/nº, Bairro Centro, em frente à Lotérica, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
FERNANDO LUCAS VALÉRIO DOS SANTOS
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, qual seja, o veículo Gol, cor branca, placa OAZ 8659 de Várzea Grande, contra a vítima ESTÁCIO KRASNIEVCS, causando-lhe lesões gravíssimas que ocasionaram a sua morte.

Na oportunidade, o denunciado dirigia o veículo supramencionado na Avenida Porto Alegre quando atropelou o pedestre ESTÁCIO KRASNIEVCZ que atravessava pelo lado esquerdo da via, ocasionando assim o evento fatal.

FERNANDO
agiu de forma negligente e imprudente, pois, ao transitar pela via, não adotou cautelas necessárias, visto que conduzia seu veículo sem a atenção necessária para passar por faixa de segurança e com som ligado bem alto (depoimento de testemunhas fl. 37 e 51), o que facilitou a sua distração, uma vez que trata-se de uma Avenida com grande aglomerações de pessoas.

A vítima, mesmo recebendo socorro e tendo sido levada ao hospital, não sobreviveu aos ferimentos, vindo a falecer, conforme Certidão de Óbito da fl. 11-IP e Laudo de Necrópsia às fls. 18/21-IP
” (Id. n. 147543688, pp. 29-30;
sic
).

Na sentença, o único trecho em que a velocidade do veículo conduzido pelo requerente é mencionada como fator contributivo para o crime é o seguinte:

“
O contexto probatório dos autos evidencia, a mais não poder, que o acusado foi, sim, o único responsável pelo acidente, pois que dispunha de meios para evitar o gravame, não o fazendo, entretanto, porque desenvolvia velocidade incompatível com a via, deixando transparecer a sua imprudência
” (Id. n. 147543682, p. 8).

Já o acórdão não faz
nenhuma
menção à velocidade do veículo dirigido pelo requerente, a não ser no tópico em que rejeita a alegação de nulidade por violação do princípio da correlação. Confira-se, nesse particular, o voto condutor proferido pelo Exmo. Sr. Des. Rondon Bassil Dower Filho:

“
Preliminarmente,
Fernando Lucas Valerio dos Santos
sustenta nulidade da sentença condenatória por ausência de correlação entre os fatos narrados na denúncia e a sua condenação, em ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Aduz que a exordial acusatória imputou ao apelante a conduta de ter conduzido seu veículo sem a atenção necessária para passar por faixa de pedestres e com som ligado em volume alto, acarretando-lhe distração ao transitar em via pública movimentada. Entretanto, foi condenado, também, por fato diverso do narrado na denúncia consubstanciado em excesso de velocidade.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que, realmente, em um parágrafo do édito condenatório, o juízo primevo consignou que ‘o acusado foi, sim, o único responsável pelo acidente, pois que dispunha de meios para evitar o gravame, não o fazendo, entretanto, porque desenvolvia velocidade incompatível com a via, deixando transparecer a sua imprudência’.

Apesar disso, extrai-se que o magistrado a quo consignou também não haver dúvidas acerca da imprudência do apelante diante da sua conduta de ‘(...) trafegar numa avenida movimentada sem os cuidados e atenção necessária,
sobretudo por ter atingido a vítima enquanto esta atravessava na faixa de pedestre’
(Id. 7855617, pág. 5).

Aliás, nota-se que toda a fundamentação da sentença condenatória se cinge ao fato de o apelante não ter tido a cautela necessária ao conduzir seu veículo na via pública, em local com faixa de pedestres, circunstância que acarretou a morte da vítima (atingida pelo veículo conduzido pelo apelante enquanto atravessava na faixa de segurança). Tanto é, que nela se destacou os depoimentos das testemunhas exatamente no que concerne à existência das marcas transversais e se a vítima de fato atravessou a via dentro daquela sinalização urbana.

Nesse contexto, constata-se ser irrelevante para o édito condenatório a menção de que o apelante desenvolvia velocidade incompatível com a via a contribuir para a conclusão de que ele agiu com imprudência. E faço tal assertiva, pois, ainda que se desconsiderasse essa fundamentação (excesso de velocidade), em nada alteraria a condenação do apelante, cuja conduta principal a ensejar a punição penal foi a imprudência de ter trafegado em avenida movimentada sem os cuidados e atenção necessários, especialmente por ter atingido a vítima enquanto ela atravessava na faixa de proteção.

A ilação a que se chega é a de que inexiste no caso em apreço qualquer prejuízo ao apelante, que, ainda que excluído o fundamento de excesso de velocidade, permaneceria condenado na forma como foi.

Assim, evidente que o apelante não cuidou de demonstrar o prejuízo supostamente sofrido, circunstância a impedir, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563, do CPP, o reconhecimento da aventada nulidade
” (Id. n. 147543683, pp. 9-10).

Nesse contexto, verifica-se que a velocidade não foi mencionada pelo juízo de primeiro grau senão como mero fundamento de reforço, não caracterizando nenhuma extrapolação do que narrado na denúncia e não implicando nenhum prejuízo à defesa do requerente, como bem observado no acórdão do julgamento da apelação.

Defrontando-se com caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL À SUA OTIMIZAÇÃO. EFETIVA PROTEÇÃO AO DIREITO DE IR, VIR E FICAR. 2. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT. EXAME QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 3.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E OMISSÃO DE SOCORRO. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI Nº 9.503/1997
4. RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CULPA CARACTERIZADA PELA INFRINGÊNCIA DE SINAL DE TRÂNSITO. 5.
VELOCIDADE EXCESSIVA RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE MUTATIO LIBELLI. IMPROCEDÊNCIA
6. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Louvando o entendimento de que o Direito é dinâmico, sendo que a definição do alcance de institutos previstos na Constituição Federal há de fazer-se de modo integrativo, de acordo com as mudanças de relevo que se verificam na tábua de valores sociais, esta Corte passou a entender ser necessário amoldar a abrangência do habeas corpus a um novo espírito, visando restabelecer a eficácia de remédio constitucional tão caro ao Estado Democrático de Direito. Precedentes.

2. Atento a essa evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar decisões no sentido de não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, considerando que a modificação da jurisprudência firmou-se após a impetração do presente habeas corpus, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no afã de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se, assim, prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

3.
Na hipótese não ocorreu mutatio libelli. Valeu-se corretamente, o Tribunal de origem, da interpretação dos fatos narrados na denúncia, relacionados às provas produzidas nos autos, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da correlação
.

4.
Embora o acórdão tenha mencionado excesso de velocidade, a condenação deu-se pelo reconhecimento do avanço indevido de semáforo pelo paciente, fato que ocasionou o abalroamento do ônibus e a morte da vítima, como descrito na inicial acusatória. O excesso de velocidade, por si, não teria o condão de causar o acidente
. Ademais, sequer houve condenação por infringência dos limites de velocidade. A denúncia imputou os crimes dos arts. 302, 305 e 306 da Lei nº 9.503/1997, e o acórdão condenou no crime do art. 302 do referido diploma legal, por entender que este delito absorveu os demais.

5. Ordem não conhecida
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 171.370/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma; data do julgamento: 4.12.2012; data da publicação: 7.12.2012).

“
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 302 DO CTB. NEGLIGÊNCIA. IMPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENUNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFETIVO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.

1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória - previsto no art. 383 do Código de Processo Penal - representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias de ampla defesa e contraditório ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correlação entre o fato imputado ao réu e o fato pelo qual é ele condenado.

2.
Tendo o paciente se defendido amplamente de todos os fatos a ele imputados, inclusive quanto ao aventado excesso de velocidade, em que pese a imprudência em questão não tenha sido explicitamente narrada na denúncia, não se constata qualquer prejuízo ocasionado à defesa
.

3. Em se tratando de crime culposo, comprovada nos autos a falta de cuidado objetivo exigível do paciente, tendo este agido de modo negligente e imprudente e cominada a pena no mínimo legal, não há o que se falar em desconstituição do édito repressivo, pois embasado em elementos de prova produzidos no âmbito do devido processo legal, razão pela qual não se evidencia o alegado constrangimento ilegal.

4. Ordem denegada
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 138.748/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 19.11.2009; data da publicação: 15.12.2009).

Ademais, como visto, o magistrado sentenciante se limitou a consignar que o requerente desenvolvia velocidade “
incompatível
” com a via – e, de fato, tratando-se de atropelamento em faixa de pedestre, tal incompatibilidade chega a ser uma obviedade, na medida em que
qualquer
velocidade apta a provocar um acidente dessa natureza deve ser reputada inadequada, ao menos para o trecho específico da faixa.

Assim, não há falar em nulidade no caso dos autos.

O pedido de absolvição também não procede.

Como mencionado, o requerente se limita a argumentar, em linhas gerais, que a sua culpa teria sido reconhecida em razão da simples ocorrência do resultado.

Contudo, a simples leitura da sentença e do acórdão revela que foi devidamente demonstrado, de maneira exaustivamente fundamentada, o nexo causal entre a conduta culposa do requerente e a morte da vítima.

Transcrevo os trechos pertinentes do
decisum
proferido pelo juízo de primeira instância:

“
Creio que, diante da prova testemunhal, da confissão do acusado, por via transversa, e da prova técnica acostada aos autos, não se tem dúvidas de que ao acusado cabe a responsabilidade pela ocorrência, a título de culpa, vez que foi imprudente, ao trafegar numa avenida movimentada sem os cuidados e atenção necessária, sobretudo por ter atingido a vítima enquanto estava atravessava na faixa de pedestre.

De acordo com o depoimento da testemunha Neuredin Gonçalves Fortes (fl. 179), como estava muito próximo do ponto de colisão, pode observar que o veículo conduzido pelo acusado colidiu frontalmente com a vítima, enquanto esta atravessava a avenida na faixa destinada aos pedestres, vindo a ser lançada a aproximadamente 5 m à frente do ponto de colisão.

Ainda de acordo com a testemunha Neuredin, este pode presenciar uma breve discussão entre o acusado e uma terceira pessoa a respeito do volume do som no carro do acusado, que na ocasião estava alto, fator este que pode ter contribuído para a distração do réu e colaborado para a produção do resultado.

As testemunhas Francielly Wendt Stocker e Suely Nuned Wendt, ao serem ouvidas em juízo, também confirmaram que no local dos fatos havia uma faixa destinada à travessia de pedestre, que embora desgastada era perceptível, afirmando, ainda, que o corpo da vítima caiu alguns metros a frente da referida faixa, do que se aufere que o réu foi atropelado na faixa e lançado metros a frente dela.

A prova testemunhal vem corroborada pela prova pericial, que foi elucidativa ao concluir que os vestígios deixados no local do acidente apontam que a vítima pode ter sido atropelada enquanto iniciava sua trajetória de travessia na faixa de pedestre que se localizava na porção medial do trecho – fls. 169/177.

O acusado, devo dizer, além de imprudente, foi negligente, tendo em vista que, no caso presente, foi displicente no agir, faltou-lhe a necessária precaução, pois que, podendo adotar as cautelas necessárias, não o fez – a considerar o fato de atropelado a vítima enquanto esta atravessava na faixa de pedestre.

É bem de se ver, assim, que o acidente, com resultado morte, deu-se, seguramente, em face da inobservância pelo acusado do cuidado devido, tendo malferido o preceito primário do disposto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, posto que negligenciou regras basilares de trânsito, em especial a redução de velocidade ou parada total ao se aproximar da faixa de pedestre.

A tentativa do acusado de atribuir a responsabilidade pelo acidente ao comportamento da vítima, aventada uma possível culpa exclusiva da vítima – que não restou demonstrado – consigno, não retira a sua responsabilidade, pois que foi, como já demonstrado acima, imprudente e negligente
” (Id. n. 147543682, pp. 5-7;
sic
).

Analisando o caso com ainda maior cuidado, a Terceira Câmara Criminal não destoou dessa conclusão, reconhecendo a responsabilidade penal do requerente nos seguintes termos:

“
A existência do crime e sua autoria são incontestes; na verdade, a questão cinge-se à existência, ou não, de um dos elementos do delito culposo, in casu, imprudência na condução de veículo automotor.

O apelante sustenta que sua conduta é atípica porque agiu com todas as cautelas necessárias na condução do veículo automotor, não podendo ser responsabilizado pela conduta da vítima de atravessar a rua sem atentar-se para o trânsito de veículos e fora da faixa de pedestres. Ademais, alega a inexistência prova de que tenha agido de forma imprudente, especialmente porque há dúvida acerca da existência e das condições da faixa de pedestres e, também, se a vítima teria a utilizado para realizar a travessia da via.

Após detida análise do feito, entendo que cabalmente comprovada a existência da faixa de pedestres em local próximo ao da colisão que vitimou Estácio Krasnievcz.

Tal conclusão se extrai do teor da prova pericial colacionada ao Id. 7855600, em que se aponta a existência de ‘vestígios de sinalização de faixa de segurança do tipo faixa de pedestre com marcas transversais, ao norte da vítima, provavelmente situada na porção central do trecho analisado e provavelmente menos de 10 (dez) metros de distância da vítima, cerca de 07m a 09m;’ (Id. 7855600, pág. 4).

Nessa mesma prova técnica destacou-se, na ‘Imagem 01’, a exata localização da faixa de proteção de pedestres, sendo possível a visualização dela conforme descrito pelo perito (Id. 7855600, pág. 4).

É certo que o exame pericial acima mencionado não é suficiente, por si só, para amparar o édito condenatório, contudo, a prova técnica foi corroborada pelas declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

As testemunhas Francielly Wendt Atocker e Soely Nunes Wendt asseveraram em Juízo que estavam nas proximidades quando ouviram o som da colisão que ceifou a vida da vítima e foram até o local, sendo que próximo ao corpo dela havia uma faixa de pedestres (Id. 57325497).

Além disso, nota-se que, a corroborar com a conclusão do laudo pericial, a testemunha Marcos Rodrigues afirmou na fase inquisitiva que estava transitando na avenida em que ocorrera o acidente quando percebeu a movimentação de pessoas e foi até o local do tumulto, onde viu o corpo da vítima caído cerca de 8 a 10 metros da faixa de proteção (Id. 7855500).

Nesse contexto, entendo que está comprovada a existência de faixa de pedestres em local próximo ao que permaneceu o corpo da vítima após o sinistro.

Quanto às condições em que ela se encontrava, igualmente, não pairam dúvidas de que era visível o suficiente para alertar o condutor do veículo para a presença de pedestres; tanto que na ‘Imagem 01’ do laudo pericial de Id. 7855600, apesar de se tratar de cópia sem cor da fotográfica original, que, por sua vez, é de notável baixa resolução, é possível ver a faixa de pedestres pouco atrás do corpo da vítima.

Outrossim, entendo que cabalmente comprovado nos autos que a vítima efetuava a travessia da via na faixa de pedestres quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo apelante.

E chego a essa ilação diante do cenário do crime culposo extraível por meio da perícia (Id. 7855600), contemplando o corpo da vítima caído poucos metros adiante da faixa de proteção e veículo do apelante parado poucos metros adiante da vítima (demonstrando que a vítima teria iniciado a travessia na faixa de proteção, foi atingida pela lateral esquerda do veículo conduzido pelo apelante, sendo arremessada poucos metros adiante).

A prova pericial é consolidada em Juízo, sob o crivo do contraditório, pelas declarações da testemunha Neuredin Gonçalves Fortes Filho, que afirmou perante a autoridade judiciária que estava no local do fato, no canteiro central, aproximadamente um metro e meio de distância do local da colisão. Assim, presenciou o momento em que o apelante conduzindo veículo automotor, com o som alto, atropelou a vítima, que, no momento do impacto, estava atravessando a avenida na faixa de pedestres. A propósito, a testemunha disse que estava muito próxima do local e pode ver com certeza que o impacto se deu ainda quando a vítima atravessa a faixa de proteção, sendo arremessada cerca de cinco metros para frente (Id. 7855632).

Não fosse suficiente, a testemunha Marcos Rodrigues afirmou na fase policial que após a colisão percebeu que cerca de um metro após a faixa de pedestres havia alguns medicamentos caídos (Id. 7855500), dando a entender que tais fármacos pertenciam à vítima (um senhor de 76 anos de idade), que os segurava nas mãos enquanto atravessava a rua na faixa de pedestres.

No mesmo sentido, a solidificar as declarações de Marcos, a testemunha Soely Nunes Wendt afirmou na fase extrajudicial que, cerca de um metro a um metro e meio da faixa de proteção, juntou alguns medicamentos que estavam caídos no chão (Id. 7855507). Em Juízo, essa testemunha voltou a mencionar que a sacola com os medicamentos estava há aproximadamente uns dois metros de distância da faixa (Id. 57325497).

Malgrado o esforço da defesa, em suas razões, para desqualificar o depoimento prestado em Juízo pela testemunha Neuredin Gonçalves Fortes Filho, inexistem quaisquer indícios nos autos de que ela tenha qualquer interesse escuso em faltar com a verdade e, com isso, prejudicar sem motivos o apelante, apontando sua imprudência ao conduzir veículo automotor com resultado morte da vítima.

De mais a mais, o mero fato da testemunha não ter sido inquirida na fase policial não causa estranheza alguma. Cuidando-se de repentino atropelamento de pedestre em via pública, natural que tenha sido testemunhado por algumas pessoas que se encontravam perto do local, mas acabaram se ocultando na multidão que se formou em volta do acidente. Portanto, perfeitamente aceitável que a autoridade policial não tenha logrado êxito em localizar uma ou algumas dessas pessoas que viram o momento do sinistro e ocultaram. In casu, em data posterior ao oferecimento da denúncia, o órgão acusatório logrou êxito em localizar um desses indivíduos (a testemunha Neuredin Gonçalves Fortes Filho), pleiteando sua inquirição judicial (Id. 7855568).

Não bastasse, verifica-se a inexistência, em momento oportuno, de qualquer objeção da defesa quanto à oitiva da referida testemunha na fase judicial (Id. 7855592).

Nesse prisma, apesar de o apelante ter negado veementemente que a vítima tenha iniciado a travessia da via dentro da faixa de pedestres, suas alegações encontram óbice nas provas produzidas nos autos, mormente no laudo pericial associado às declarações das testemunhas em ambas as fases da persecução penal.

Destarte, considerando a conclusão do laudo pericial, corroborada pelas declarações extrajudiciais e judiciais das testemunhas, evidente a conduta imprudente do apelante, que, na condução de veículo automotor, agiu sem observância do seu dever de cuidado ao passar por faixa de proteção de pedestres, colidindo com a vítima que nela efetuava sua travessia e acarretando-lhe a morte.

(...)

Robustamente comprovado, pelo conjunto probatório, que o apelante, imprudentemente, trafegava em avenida movimentada sem os cuidados e atenção necessários,
atingindo a vítima enquanto ela atravessava na faixa de pedestres
e causando sua morte, não há que se falar em absolvição.
”

Como se vê, a condenação do
Fernando Lucas
está em harmonia com os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, e tanto o juízo de primeiro grau quanto a órgão colegiado que julgou o recurso de apelação invocaram fundamentos idôneos para reconhecer a culpa do ora requerente pela morte da vítima ao conduzir seu veículo de maneira imprudente e negligente, desatento ao fato de que o ofendido atravessava a faixa de pedestre.

Cumpre observar que o art. 28 do CTB estabelece que “
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”, e o art. 70 do mesmo diploma normativo preceitua que, exceto nos locais com sinalização semafórica, “
os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem
”, do que se conclui que houve, realmente, a quebra de um dever objetivo de cuidado por parte do requerente.

Trago à colação precedente recente desta Corte Estadual, no julgamento de caso semelhante:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CULPA DA VÍTIMA E ATENUANTE DA CONFISSÃO

– PEDIDO DE ABOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, PERDÃO JUDICIAL E REDIMENSIONADA AS PENAS –
DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS – ULTRAPASSOU NA FAIXA DE PEDESTRES – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA
– ARESTO DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – VÍTIMA NÃO CONTRIBUIU – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PERDÃO JUDICIAL – SEM RELAÇÃO DE PARENTESCO – ARESTO DO STJ – NÃO CONCESSÃO - DOSIMETRIA – CONFISSÃO – NÃO UTILIZADA NOS FUNDAMENTOS - INAPLICÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

‘Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor [...].’ (TJMT, AP nº 122064/2017)

‘Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento’ (Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

‘Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.’ (TJMT, AP nº 108762/2015)

‘Para aplicação do perdão judicial (art. 121, § 5º, do CP) aos crimes culposos de trânsito, fixou-se no STJ o entendimento de que, além das sequelas ou lesões de natureza gravíssima que o réu tenha sofrido, há que se comprovar o vínculo de afetividade entre os envolvidos, a fim de que se possa concluir pela desnecessidade da sanção penal ante o intenso sofrimento experimentado pelo autor do ilícito [...].’ (TJMT, AP nº 153992/2014)

Se a confissão não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, revela-se inaplicável a respectiva atenuante (STJ, AgRg no AREsp 1965570/RR; AgRg no HC 693071/SP)
” (TJMT, Apelação n. 0002672-91.2017.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 15.3.2022; data da publicação: 21.3.2022).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023